Tribunal: TJMT
Processo: 1017504-39.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017504-39.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Medidas de Segurança]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE GUILHERME BRANDAO DOS SANTOS - CPF: 036.203.231-94 (APELANTE), TAINA LORRAYNE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 047.922.521-48 (ADVOGADO), LAIS THALIA LIMA BARBOSA - CPF: 055.105.211-20 (ADVOGADO), MARIANA DE PAIVA SATURNINO SILVA - CPF: 015.444.881-81 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso de Apelação Criminal no
1017504-39.2025.8.11.0003.

Origem: Segundo Juizado Especial de Rondonópolis.

Apelante: ANDRE GUILHERME BRANDÃO DOS SANTOS.

Apelada: MARIANA DE PAIVA SATURNINO SILVA.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/03/2026.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO INOMINADO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO (STALKING). INADEQUAÇÃO DA QUEIXA-CRIME. ILEGITIMIDADE ATIVA DO QUERELANTE. NÃO RECEBIMENTO DA QUEIXA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM REPRESENTAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso inominado interposto por particular contra sentença que rejeitou a queixa-crime apresentada contra particular, pela suposta prática do crime de perseguição (art. 147-A do Código Penal), ao reconhecer a ilegitimidade ativa do querelante diante da natureza da ação penal pública condicionada à representação. O recorrente sustenta que a queixa-crime deve ser interpretada como representação criminal válida, ou, subsidiariamente, requer a remessa dos autos ao Ministério Público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a queixa-crime pode ser recebida como representação criminal para fins de viabilizar a ação penal pública condicionada; e (ii) estabelecer se é possível a remessa dos autos ao Ministério Público para prosseguimento da persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O crime de perseguição, previsto no art. 147-A do Código Penal, é de ação penal pública condicionada à representação, sendo o Ministério Público o titular exclusivo da ação penal, nos termos do art. 129, I, da CF/1988.

A queixa-crime é peça privativa da ação penal privada e não se confunde com a representação, que constitui condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada, sendo ambos institutos com finalidades e requisitos distintos.

A tentativa de convolar queixa-crime em representação configura erro grosseiro e não pode ser amparada pelo princípio da instrumentalidade das formas, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita do processo penal.

Permitir a conversão automática da queixa-crime em representação implicaria indevida substituição do Ministério Público como titular da ação penal, afrontando o devido processo legal.

A rejeição da queixa-crime não impede que o ofendido apresente representação diretamente ao Ministério Público, observando os requisitos legais e o prazo decadencial, sendo incabível a remessa de ofício dos autos para o parquet.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A queixa-crime não pode ser recebida como representação nos crimes de ação penal pública condicionada, por serem institutos distintos e com finalidades específicas. A escolha inadequada da via processual penal configura erro grosseiro insuscetível de correção pela instrumentalidade das formas. A remessa de ofício dos autos ao Ministério Público é incabível quando ausente representação formal e tempestiva pelo ofendido.”

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, I; CP, art. 147-A, § 3o; CPP, arts. 38, 100, § 3o e 29. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado n. 1001035-21.2022.8.11.0035, Primeira Turma Recursal, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 30.09.2024, DJE 05.10.2024.

Relatório

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que rejeitou a queixa-crime apresentada em face da apelada pela suposta prática do crime de perseguição (stalking), previsto no art. 147-A do Código Penal.

O apelante sustenta, em síntese, que a queixa-crime apresentada deve ser interpretada como representação válida dirigida ao Poder Judiciário, uma vez que contém todos os elementos necessários para tanto. Argumenta que o formalismo excessivo não pode prevalecer sobre a finalidade do ato, devendo ser aplicado o princípio da instrumentalidade das formas. Subsidiariamente, requer a remessa dos autos ao Ministério Público para que se dê o devido prosseguimento ao feito.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pela conversão do julgamento em diligência para que o feito seja devolvido à primeira instância, com posterior abertura de vista à Promotoria de Justiça que oficia perante o Juizado Especial de Rondonópolis.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de recebimento da queixa-crime como representação criminal válida, considerando que o crime de perseguição (stalking) é de ação penal pública condicionada à representação, conforme expressamente previsto no § 3o do art. 147-A do Código Penal.

A sentença recorrida está correta ao reconhecer a ilegitimidade ativa do querelante para a propositura de ação penal privada no caso em tela. O crime de perseguição, introduzido no ordenamento jurídico pela Lei no 14.132/2021, é processado mediante ação penal pública condicionada à representação, sendo o Ministério Público o titular exclusivo da ação penal, nos termos do art. 129, I, da Constituição Federal.

Nesse contexto, a via eleita pelo apelante - queixa-crime - mostra-se inadequada para a persecução penal do delito em questão, não havendo como prosperar a pretensão de processamento da ação penal privada.

Embora o apelante argumente que a peça inicial deveria ser recebida como representação, tal entendimento não merece acolhida. A representação e a queixa-crime são institutos jurídicos distintos, com finalidades e requisitos próprios. A representação constitui condição de procedibilidade para que o Ministério Público possa oferecer denúncia nos crimes de ação penal pública condicionada, enquanto a queixa-crime é a peça inicial da ação penal privada, proposta diretamente pelo ofendido ou seu representante legal.

No caso em análise, o apelante optou expressamente pela via da queixa-crime, inclusive com pedido de condenação criminal da recorrida, o que evidencia sua intenção de exercer diretamente o direito de ação penal, prerrogativa que não lhe assiste no crime de perseguição.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que não se pode confundir os institutos da representação e da queixa-crime, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita que rege o processo penal. A escolha equivocada da via processual adequada constitui erro grosseiro que não pode ser sanado pela simples aplicação do princípio da instrumentalidade das formas.

Ademais, permitir que uma queixa-crime seja automaticamente convertida em representação significaria usurpar a atribuição constitucional do Ministério Público como titular exclusivo da ação penal pública, além de violar o devido processo legal.

Quanto ao pedido subsidiário de remessa dos autos ao Ministério Público, também não merece acolhimento. O apelante, caso pretenda ver instaurada a persecução penal contra a recorrida, deve apresentar representação formal perante a autoridade competente, observando os requisitos legais e o prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal.

A rejeição da queixa-crime não impede que o apelante, querendo, apresente representação ao Ministério Público para que este, analisando os elementos disponíveis, decida pelo oferecimento ou não de denúncia. O que não se pode admitir é a convolação automática de um instituto em outro, em flagrante violação às regras processuais penais.

Nesse sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL. QUEIXA-CRIME REJEITADA. PROPOSITURA DE AÇÃO PRIVADA SUBSIDIÁRIA DA PÚBLICA. IMPERTINÊNCIA. INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA DE REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.1. O recorrente alega que foi vítima dos crimes tipificados nos artigos 129, 140, 147, 147-a, 331 e 337, todos do Código Penal.

2. Infere-se que os tipos penais acima citados, são todos de ação penal pública, seja condicionada ou não a representação.

3. Nos termos dos artigos 100, §3o, do Código Penal, e 29, do Código de Processo Penal, é admitida a proposição de ação penal privada subsidiária à pública nas hipóteses em que o Ministério Público, tendo conhecimento dos fatos delituosos, quedar-se inerte e não oferecer a Denúncia no prazo legal, sendo certo que a falta de demonstração de desídia do Órgão Ministerial enseja a ilegitimidade da parte querelante para fazê-lo.

4. No presente caso a queixa-crime foi apresentada apenas em 05 (cinco) dias após o registro do boletim de ocorrência pelo recorrente, não permitindo sequer que houvesse a instauração do inquérito policial, e muito menos a apresentação de denúncia pelo Ministério Público.

5. Desse modo, não restou demonstrada a inercia do Ministério Público, apta a apresentação da queixa crime em substituição a ação penal pública.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1001035-21.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, Publicado no DJE 05/10/2024).”

Logo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026